Tribunal: TJPA
Processo: 0801997-34.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801997-34.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801997-34.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUAI-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORA

APELADO: RAFAEL MIRANDA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória sumária, que absolveu o réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento da ausência de provas lícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cuida-se de analisar a validade da busca pessoal realizada pela polícia militar, sem mandado e sem fundada suspeita, e a consequente nulidade das provas obtidas, bem como a adequação da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a revista pessoal foi realizada unicamente com base em “atitude suspeita”, sem elementos concretos que autorizassem a diligência, configurando ausência de justa causa, conforme exigência do artigo 240 do CPP e orientação jurisprudencial consolidada do STJ.
4. Provas obtidas por meio ilícito, como resultado de busca ilegal, são nulas e não podem embasar condenação, não tendo o Ministério Público apresentado outros elementos que comprovem a mercancia.
5. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição diante de prova insuficiente e duvidosa, imposição que se impõe no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a absolvição sumária do réu, em respeito à nulidade das provas e ao princípio da presunção de inocência.
Tese de julgamento: A comprovação da materialidade do delito, isoladamente, não sustenta a condenação quando as provas derivadas forem ilícitas, sendo imprescindível o respeito aos requisitos legais para buscas pessoais, sob pena de nulidade e consequente aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 155 e 240;

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 734.263-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC nº 733.082-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801997-34.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUAI-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: RAFAEL MIRANDA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU SUMARIAMENTE
o acusado
RAFAEL MIRANDA DA SILVA,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, DA Lei nº 11.343/2006.

Narrou a
denúncia, (id.24880281
),
que no dia 09/02/2022, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas de rotina pelo Bairro do Aurá, pelas proximidades da Quadra Zero, quando avistaram o ora denunciado em uma bicicleta, que ao avistar os agentes de segurança

parou a bicicleta e passou a gritar “perdi, perdi.”

Na ocasião, os agentes de segurança ao fizerem a revista pessoal, foi encontrado com o mesmo uma quantidade de 33 (trinta e três) invólucros confeccionados em um saco plástico transparente, contendo no interior uma substância pastosa, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 31 (ID:52547322 do IPL)..

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, na sanção punitivas do art. 33 “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Notificação do réu. (id.24880286)

Recebimento da Denúncia em (id.24880292)

Citação do réu. (id.24880306-pág.2)

Resposta à Acusação. (id.24880287)

Termo de Audiência. (id.24880315)

Mídias de audiência. (id.24880308-24880309)

Em sentença prolatada em
17/09/2024
(id. 24880319), o Juízo
a quo
,
ABSOLVEU SUMARIAMENTE o réu RAFAEL MIRANDA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP; relativamente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (id.24880320
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
RAFAEL MIRANDA DA SILVA
, nas penas do
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.24880327
)
,
a Defensoria Pública requereu em favor de
Rafael Miranda da Silva

o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.26042964), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
, para que seja reformada a r. sentença que absolveu sumariamente o apelado, em decorrência da robustez das provas inquisitoriais acerca da prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prosseguindo-se com o feito, com a devida realização da instrução criminal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtua.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU SUMARIAMENTE
o acusado
RAFAEL MIRANDA DA SILVA,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, DA Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de que os fundamentos utilizados não merecem prosperar em segunda instância, já que dissonantes das provas contidas nos autos. Assim, deve a sentença prolatada pelo juízo a quo ser devidamente reformada, uma vez que há nos autos provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, consubstanciadas nas afirmações das testemunhas policiais Militares, prestadas em sede de Inquérito Policial, tudo em conformidade ao disposto no art. 155, do CPP.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não

merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
provisório juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas (trazer consigo).

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não foi apreendido com o apelante qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga, apta a comprovar o comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga em poder do apelado, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram em sua prisão, depoimentos colacionados em delegacia qua trago à colação:

As testemunhas ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA CORREA, CHARLISON MONTEIRO LUZ e KASSIO AZEVEDO DE OLIVEIRA foram unânimes em afirmar que estavam realizando rondas de rotinas no bairro do Aurá, quando avistaram o denunciado vindo em alta velocidade em uma bicicleta, que ao avistar a viatura policial começou a gritar “perdi, perdi”, que diante disso, a guarnição realizou revista pessoal e encontraram dentro de sua cueca um saco preto contendo 39 (trinta e nove) invólucros confeccionados em saco transparente, que ao ser questionado sobre as drogas, o acusado informou que levaria a terceiros.

Em seu interrogatório em delegacia narrou que na data de 09/02/2022, por volta das 17hs estava trafegando em sua bicicleta indo em direção à casa de sua tia, quando foi abordado por uma guarnição policial militar, eles estavam em uma viatura

e em um carro descaracterizado; QUE os policiais fizeram uma revista pessoal no inquirido e não encontraram nada de ilícito, mas, ainda assim, passaram a dizer que o inquirido era traficante e apresentaram um saco preto com várias drogas dentro. Nega que essas drogas lhe pertençam e que os policiais forjaram. Questionado se tem alguma rivalidade com os policiais que compõem essa guarnição para que eles tentasse, prejudicar o inquirido, respondeu que não, mas um deles participou de uma prisão sua, tempos atrás. Questionado se não deveria estar em casa, já que está com medida cautelar de monitoramento eletrônico, respondeu que sim, mas mesmo assim, estava na rua. Conta não foi agredido pelos policiais militares, mas eles levaram um cordão folheado e um relógio do inquirido e não apresentaram na delegacia.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação do Ministério Público, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita, não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “atitude suspeita”,

caso dos autos.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em
“atitude suspeita”
, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelado por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente na “atitude suspeita”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelante portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o apelado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercancia da substância ilícita, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, que não foram ouvidos em juízo, os depoimentos colhidos pela autoridade policial não apontara de forma cabal o ora apelado com autor do delito, tendo em vista que em seu interrogatório alegou que não estava com nenhuma sacola por ocasião de sua prisão, alegando ainda que estava indo a casa de sua tia quando fora abordado pelos agentes públicos.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelado, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação
.

Ressalto, uma vez mais, que simples diligencia policial, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a abordagem e busca policial, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do convencimento judicial acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar, sendo a absolvição um imperativo, mormente porque a ilicitude da prova, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, como no caso em apreço.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual requer o apelante sua condenação, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram o réu sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força da ilegalidade das provas quanto a materialidade delitiva
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
, para MANTER a absolvição sumária do ora apelado
RAFAEL MIRANDA DA SILVA
das condutas tipificadas no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em razão da ilicitude da prova colhida,
decorrente tão somente da ilegal revista pessoal
.

É como voto.

Belém/PA,
11
de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025